Tribunal: TJES
Processo: 5003117-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003117-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JESSE FERREIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003117-80.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: JESSE FERREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

A Embargante sustenta, em síntese, que se deve “
observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior
”. Ademais, alega que suas razões recursais que, “
ainda que a Entidade seja responsável pela obrigação de pagar a complementação de aposentadoria aos ex-funcionários da Cofavi, não se pode comprometer o patrimônio do fundo Femco/Cosipa diante do reconhecimento expresso de ausência de solidariedade”
.

Ao final, requer a Embargante seja “
sanada a omissão sobredita, permitindo-se, a despeito da falta de liquidação extrajudicial, a produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18
”.

No entanto, a Embargante, a pretexto de omissão, visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Ressalte-se, por oportuno, que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do “recurso especial” nº 1.964.067/ES, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou a orientação jurisprudencial consolidada naquela Corte de Justiça desde o julgamento do “recurso especial” nº 1.248.975/ES (em 2015), no sentido da responsabilidade da Previdência Usiminas em pagar os benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI após a falência da referida patrocinadora e até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada e eles dirigido, o que ainda não ocorreu.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)

Contrariamente ao afirmado pela Embargante, o v. acórdão embargado encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, não havendo a aventada omissão apontada em suas razões recursais.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.